Tribunal: STF
Processo: RE 93031
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. JUÍZO COMPETENTE. EXECUÇÃO POR PRECATORIA.
OS EMBARGOS DE TERCEIRO CORREM NO JUÍZO DEPRECANTE, SE ESTE INDICOU
EXPRESSAMENTE O BEM A SER APREENDIDO, ATENDENDO A PEDIDO ESPECIFICO
E MOTIVADO DO AUTOR DA MEDIDA CAUTELAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.